Tribunal: TJSP
Processo: 0047184-69.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Apelação. Receptação de cartão bancário e Furtos qualificados. Condenação das acusadas Zilda e Priscila por cinco delitos de furto e pela receptação do cartão bancário da ofendida decretada. Prova segura. Condutas que possuem momentos consumativos diversos. Condenação da acusada Amanda pelo furto referente à transferência de valor da conta da vítima para a sua conta corrente mantida. Crime

Ementa:
Apelação. Receptação de cartão bancário e Furtos qualificados. Condenação das acusadas Zilda e Priscila por cinco delitos de furto e pela receptação do cartão bancário da ofendida decretada. Prova segura. Condutas que possuem momentos consumativos diversos. Condenação da acusada Amanda pelo furto referente à transferência de valor da conta da vítima para a sua conta corrente mantida. Crime Impossível. Não caracterização. Pena-base. Exasperação em razão do prejuízo da vítima. Possibilidade. Reconhecimento da circunstância agravante referente à idade da vítima. Possibilidade. Regime fechado em relação às rés Zilda e Amanda. Reincidentes específicas. Possibilidade. Regime aberto e substituição mantida em relação À acusada Priscila. Recurso ministerial provido em parte e recursos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0047184-69.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ZILDA APARECIDA ALVES DE GOUVEA, AMANDA DO NASCIMENTO
AZEVEDO e PRISCILA GONCALVES SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
ministerial para: a) condenar as acusadas Priscila Gonçalves da Silva e Zilda Aparecida
Alves de Gouvea como incursas no artigo 155, § 4o, incisos II e IV (por cinco vezes), c.c.
artigo 71 e artigo 180, caput, todos do Código Penal, em concurso material,
respectivamente às penas de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa e 04 anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de
reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa; b) fixar o regime inicial fechado às acusadas Zilda
Aparecida Alves de Gouvea e Amanda do Nascimento Azevedo. No mais, negaram
provimento aos recursos defensivos. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/23
Voto no 9.887
Apelação no 0047184-69.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes/apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo,
Amanda do Nascimento Azevedo, Zilda Aparecida Alves de Gouvea e
Priscila Gonçalves Silva
Apelação.
Receptação
de
cartão
bancário
e
Furtos
qualificados. Condenação das acusadas Zilda e Priscila por
cinco delitos de furto e pela receptação do cartão bancário da
ofendida decretada. Prova segura. Condutas que possuem
momentos consumativos diversos. Condenação da acusada
Amanda pelo furto referente à transferência de valor da conta
da vítima para a sua conta corrente mantida. Crime
Impossível. Não caracterização. Pena-base. Exasperação em
razão do prejuízo da vítima. Possibilidade. Reconhecimento da
circunstância agravante referente à idade da vítima.
Possibilidade. Regime fechado em relação às rés Zilda e
Amanda. Reincidentes específicas. Possibilidade. Regime
aberto e substituição mantida em relação À acusada Priscila.
Recurso ministerial provido em parte e recursos defensivos
improvidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 508/517 acrescenta-se
que Amanda do Nascimento Azevedo foi condenada às penas
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, de
valor unitário mínimo, porque incursa no artigo 155, § 4o,
incisos II e IV, do Código Penal; Zilda Aparecida Alves de
Gouvea foi condenada às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, de
valor unitário mínimo; Priscila Gonçalves Silva foi condenada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/23
às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e mais 10 (dez) dias-
multa, ambas porque incursas no artigo 155, §4o, incisos II e IV
(por duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código
Penal. Apenas em relação à acusada Priscila foi deferido o
direito de recurso em liberdade.
A r. sentença ainda absolveu as rés das imputações do
artigo 180, caput, e 155, § 4o, incisos II e IV (por quatro vezes),
todos do Código Penal.
Inconformado, apelou o Ministério Público (fl. 546) e as
rés (fls. 567).
Nas razões de apelação (fls. 546/554), o Ministério
Público busca a condenação das acusadas nos termos da
denúncia, por entender provada a autoria e materialidade dos
delitos de furto e receptação do cartão bancário utilizado para
transferência bancária e compras, bem como o reconhecimento
da circunstância agravante referente à idade da vítima.
As rés Amanda (fls. 567/572) e Zilda (fls. 632/639)
buscam apenas a absolvição por insuficiência de provas. A
acusada Priscila busca a desclassificação da conduta referente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/23
à compra efetuada no mercado “Dourinho” para o delito de
estelionato e reconhecimento do crime impossível em relação à
conduta referente à transferência bancária no valor de R$
5.000,00 (fls. 628/631).
Contra-arrazoados os apelos (fls. 561/566, 621/627,
679/683, 687/690), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 709/725) pelo provimento do recurso ministerial
e improvimento dos apelos defensivos.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de maio de
2018, por volta das 08h30min e em local incerto, na região da
Mooca, neste município, AMANDA DO NASCIMENTO AZEVEDO,
qualificada as fls. 37, ZILDA APARECIDA ALVES DE GOUVEA,
qualificada as fls. 54, e PRISCILA GONÇALVES SILVA, qualificada
as fls. 74, todas agindo em concurso e com unidade de desígnios
entre si, receberam o cartão bancário no 5899 1616 5817 2864,
de titularidade de Conceição A D Santa, em proveito próprio,
coisa que sabiam ser produto de crime.”.
Consta, ainda, que no mesmo dia 28 de maio e 2018, em horário
incerto, em um caixa eletrônico do Banco 24 hrs, situado em local
incerto, neste município, AMANDA DO NASCIMENTO AZEVEDO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/23
qualificada as fls. 37, ZILDA APARECIDA ALVES DE GOUVEA,
qualificada as fls. 54, e PRISCILA GONÇALVES SILVA, qualificada as
fls. 74, todas agindo em concurso e com unidade de desígnios
entre si e com terceira pessoa não identificada e mediante fraude,
subtraíram para si a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
pertencente a Conceição Aparecida Della Santa.
Consta, ainda, que no mesmo dia 28 de maio e 2018, em horário
incerto, que no interior do Hipermercado Extra Mooca, situado à
Rua Javari, 403, Mooca, neste município, AMANDA DO
NASCIMENTO AZEVEDO, qualificada as fls. 37, ZILDA APARECIDA
ALVES DE GOUVEA, qualificada as fls. 54, e PRISCILA GONÇALVES
SILVA, qualificada as fls. 74, todas agindo em concurso e com
unidade de desígnios entre si e com terceira pessoa não
identificada e mediante fraude, subtraíram para si a quantia de R$
1778,90 (hum mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa
centavos) pertencente a Conceição Aparecida Della Santa.
Consta, ainda, que no mesmo dia 28 de maio e 2018, em horário
incerto, que na drogaria Extra situada no interior do
Hipermercado Extra Mooca, situado à Rua Javari, 403, Mooca,
neste
município,
AMANDA
DO
NASCIMENTO
AZEVEDO,
qualificada as fls. 37, ZILDA APARECIDA ALVES DE GOUVEA,
qualificada as fls. 54, e PRISCILA GONÇALVES SILVA, qualificada as
fls. 74, todas agindo em concurso e com unidade de desígnios
entre si e com terceira pessoa não identificada e mediante fraude,
subtraíram para si a quantia de R$ 285,25 (duzentos e oitenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos) pertencente a Conceição
Aparecida Della Santa.
Consta, também, que no mesmo dia 28 de maio e 2018, em
horário incerto, que no interior do Hipermercado Extra Mooca,
situado à Rua
Javari, 403, Mooca, neste município, AMANDA DO NASCIMENTO
AZEVEDO, qualificada as fls. 37, ZILDA APARECIDA ALVES DE
GOUVEA, qualificada as fls. 54, e PRISCILA GONÇALVES SILVA,
qualificada as fls. 74, todas agindo em concurso e com unidade de
desígnios entre si e com terceira pessoa não identificada e
mediante
fraude, subtraíram para si a quantia de R$ 190,00 (cento e
noventa reais) pertencente a Conceição Aparecida Della Santa.
Consta, mais uma vez, que no mesmo dia 28 de maio e 2018, as
10hrs24min, no interior da Loja Dorinho's, situada à Avenida
Rangel Pestana, no 2.121 loja 1, neste município, AMANDA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/23
NASCIMENTO AZEVEDO, qualificada as fls. 37, ZILDA APARECIDA
ALVES DE GOUVEA, qualificada as fls. 54, e PRISCILA GONÇALVES
SILVA, qualificada as fls. 74, todas agindo em concurso e com
unidade de desígnios entre si e com terceira pessoa não
identificada e mediante fraude, subtraíram para si a quantia de R$
120,00 (cento e vinte reais) pertencente a Conceição Aparecida
Della Santa.
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletins de ocorrência
(fls. 18/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30); auto de exibição,
apreensão e entrega do cartão bancário da vítima utilizado nas
condutas e da quantia de R$ 5.000,00 (fl. 31/32 e 36);
documentos referentes às transações contestadas pela vítima
(fls. 37/42); relatório de investigações de fls. 108/109, bem
como pela prova oral produzida.
A autoria também é inquestionável em relação às
acusadas Priscila e Zilda.
A prova foi assim considerada na r. sentença em relação
à fase de inquérito:
“A vítima Conceição declarou que pegou um ônibus para ir
trabalhar, sendo a última vez que viu os seus pertences, pois
somente quando já estava chegando ao seu local de trabalho deu
por falta do seu telefone celular e da sua carteira. Nesse
momento ligou para o seu marido, o qual ligou para o Banco e
posteriormente se dirigiram ao distrito policial.” (fl. 510).
“Destacam-se os minuciosos depoimentos dos policiais civis
Marcos Douglas Dantas Vendramel e Odair Jose Silva Rosa de
Oliveira, no qual convergiram na narração dos fatos. Foram
acionados pela inspetoria de segurança de uma agência do banco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/23
Itaú, pois uma pessoa suspeita estava tentando realizar um saque
no valor de R$5.000,00 oriundos de uma transferência bancária
realizada de uma conta vinculada à informação de furto de cartão
de crédito. Ao chegar na agência, os policiais abordaram a ré
Amanda que já estava com o dinheiro em mãos e a indagaram
sobre os fatos, tendo ela confessado que havia emprestado a sua
conta para outras duas pessoas transferirem o dinheiro, o qual
não sabia a procedência. Ato contínuo, os policiais acompanharam
a ré Amanda que os levou até as outras rés Zilda e Priscila. Ao
chegar no local, Zilda e Priscila confessaram a prática delitiva e
entregaram uma sacola da loja dorinhos com uma blusa em seu
interior, bem como o comprovante de pagamento efetuado com o
cartão da vítima” (fls. 510/511).
“A testemunha Adenyran Nunes dos Santos, inspetor de fraudes
do banco Itaú, relatou que verificou uma movimentação atípica na
conta ré Amanda e na medida em que analisou os dados
constatou que havia uma transferência no valor de R$5.000,00
oriunda de uma outra cliente do banco que estava vinculada a
notícia de furto de cartão de crédito. No momento em que
Amanda tentava realizar o saque do referido valor, Adenyran
acionou a polícia que lograram êxito em detê-la.” (fl. 511).
“As rés Amanda e Zilda permaneceram em silêncio na
oportunidade
do interrogatório policial. Por seu turno, a ré Priscila narrou que a
pedido de uma colega de nome Fabrícia repassou a numeração da
conta de Amanda para que lá fosse depositado dinheiro, sendo
que ficaria com quinhentos reais. Iria se encontrar com Amanda
para depois entregar o dinheiro para Fabrícia, mas no momento
em que estava indo ao encontro de Amanda, em companhia da
amiga Zilda, acabaram detidas pela polícia.” (fl. 511).
Acerca da prova produzida em juízo, a r. sentença
consignou que:
“A vítima Conceição declarou que foi vítima de furto quando
estava dentro de um ônibus. Teve subtraído seu cartão de débito,
celular e documentos que estavam em sua bolsa. Relatou que
somente percebeu o furto posteriormente, quando já havia
descido do veículo e foi pegar seu celular para fazer uma ligação.
Entrou em contato com familiares e foram juntos ao banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/23
Quando chegaram na agência, foi informada pela gerente que o
seu cartão já havia sido passado em vários estabelecimentos.
Após proceder ao cancelamento do cartão, a gerente foi
informada por funcionários de outra agência do Itaú que uma
pessoa estava tentando fazer um saque, momento em que foi
detida pela polícia” (fl. 511).
“Por sua vez, a testemunha Adenyran, qual trabalha no setor de
fraudes do banco Itaú, afirmou que verificou transferência atípica
da conta da vítíma para a conta da ré Amanda, no valor de
R$5.000,00. Por essa razão, ao analisarem os dados, verificaram
que havia uma informação de que o cartão da vítima tinha sido
furtado. Diante disso, entrou em contato com a agência de banco
da ré Amanda comunicando a fraude e no momento em que a ré
estaria fazendo o saque do valor, a polícia foi acionada obtendo
êxito em detê-la. A testemunha Adenyran ainda ressaltou que no
extrato do cartão de crédito da vítima constava a informação” (fl.
511).
“Os policiais Marcos e Odair reiteraram os termos do depoimento
prestado no distrito policial, relatando que foram acionados pela
inspetoria banco Itaú, pois uma pessoa que não tinha situação
financeira compatível com a movimentação realizada havia
recebido na conta dela uma quantia elevada e estaria prestes a
efetuar o saque no valor de R$5.000,00. Quando os policiais
chegaram na agência, a ré Amanda tinha acabado de sacar o
dinheiro, momento em que foi questionada sobre a sua
procedência e teria respondido que não sabia a sua origem e
somente teria emprestado a sua conta para que fosse realizada a
transferência bancária. Alegou também que iria receber uma
porcentagem de 10% a 20 % do valor para entregar para outras
duas pessoas, as quais ficavam ligando instentemente para
Amanda. Desta forma, diligenciaram até o local apontado por
Amanda onde estariam as duas mulheres. Quando já estavam
perto do lugar, Amanda apontou Priscila e a Zilda como as duas
pessoas para quem ela iria entregar o dinheiro. Abordadas, com
Zilda foi apreendida uma sacola contendo uma roupa da marca
dorinhos, o cartão de débito da vítima, o comprovante de compra
da roupa e comprovante de transferência da conta da vítima para
conta da Amanda.” (fl. 512).
“A ré Zilda Aparecida Alves de Gouveia alegou que estava
esperando pelos seus netos, quando encontrou a ré Priscila e
parou conversar com ela. Em determinado momento, a Priscila

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/23
teria pedido para ela segurar uma sacola contendo uma blusa e
um cartão bancário, saindo em seguida para ligar para uma amiga
que ela estaria esperando. Momentos depois, elas foram
abordadas pela polícia que estava com a Amanda e as levaram ao
distrito policial.” (fl. 512).
“Priscila confessou sua participação do crime, alegando que
encontrou uma conhecida chamada Fabrícia que perguntou se ela
teria um cartão do banco Itaú para que fosse feita uma
transferência de R$5.000,00. Assim, mesmo não sendo cliente do
banco, teria ligado para um amigo chamado Jorge e ele teria lhe
passado o telefone da Amanda, a qual aceitou emprestar a conta
mediante o pagamento de R$200,00. Nesse contexto, Fabrícia
teria lhe entregado um cartão clonado em nome da uma terceira
pessoa para que ela, mediante recebimento de uma porcentagem,
fizesse a transferência para a conta da Amanda, afirmando
também que após a transação ela devia realizar o saque do valor e
entregar o dinheiro. Após combinar a transferência por telefone
com a Amada, disse que passou na loja dorinhos e fez uma
compra no valor R$120,00 com cartão clonado. Em seguida, teria
ido ao banco para fazer a transferência. Ato contínuo, encontrou
com a Zilda na rua, e ficaram conversando, porém em nenhum
momento teria contado os atos ilícitos que havia praticado. Algum
tempo depois foram supreendidas pela polícia que as detiveram.”
(fls. 512/513).
“Amanda, por sua vez, disse que seu amigo teria ligado para ela
perguntando se ela teria uma conta do Itaú para que uma terceira
pessoa fizesse uma transferência no valor de R$5.000,00. Nesse
contexto, Priscila ligou dizendo que pagaria R$200,00 pelo
empréstimo da conta. Momentos depois ela se dirigiu ao banco
para sacar o valor. Posteriormente, na hora do saque, a polícia
chegou e a abordou. Ao ser questionada, disse que iria entregar o
dinheiro para Priscila. A polícia então se dirigiu ao local da
entrega, no qual estavam a Priscila e Zilda.” (fl. 513).
Assim, a leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material dos crimes imputados na inicial acusatória,
bem como as responsabilidades penais decorrentes de suas
práticas, foram suficientemente demonstradas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10/23
Destaca-se que repousa sobre as reproduções da prova
inseridas na r. sentença a presunção de legalidade e boa-fé.
Destaco que foram imputadas às rés a pratica do delito
de receptação do cartão bancário pertencente à ofendida, bem
como cinco delitos de furto qualificado, consubstanciados nas
condutas de saque, compras e transferências efetuadas com o
cartão.
Em relação à imputação do delito de receptação, observo
que ela é procedente somente em relação às acusadas Priscila
e Zilda. Isso porque, após a abordagem da corré Amanda no
interior da instituição bancária, esta confessou que o valor
sacado destinava-se à entrega às referidas acusadas, que
foram surpreendidas na posse do cartão bancário, os bens
adquiridos na loja Dourinho's, bem como a correspondente
nota fiscal da transação.
Ressalte-se que, tendo sido o cartão produto de furto
anterior encontrado com as apelantes, cumpria a elas
apresentar justificativa plausível para a posse, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal. Assim, não o fazendo,
respondem pelo delito de receptação. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES -
AGENTE QUE ADQUIRE BENS FURTADOS - PROVA - INDÍCIOS E
CIRCUNSTÂNCIAS - SUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. I - Na receptação, a apreensão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11/23
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se
justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se em certeza, autorizando, assim, a condenação
(AREsp 335638/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Publicação 07/05/2014).
Esse contexto indica, sem sombra de dúvidas, que as
acusadas Priscila e Zilda receberam o cartão bancário em um
primeiro momento e somente após efetuaram a compra com a
utilização desse objeto.
Dessa forma, ainda que os furtos tenham sido efetuados
com a utilização do cartão, os momentos consumativos das
condutas são diversos, de sorte que houve a consumação do
delito
tipificado
no
artigo
180
do
Código
Penal
independentemente da utilização posterior do cartão para a
prática dos furtos.
Em relação à acusada Amanda, esclareço que sua
participação nos fatos restou caracterizada apenas quando
dirigiu-se à instituição bancária para sacar o valor de R$
5.000,00 indevidamente creditado em sua conta. Dessa forma,
ainda que existam indícios de que ela atuava com unidade de
desígnios com as corrés, não há prova segura nos autos de que
recebeu ou de alguma forma fez uso do cartão bancário, mas
de que apenas beneficiou-se da retirada de valor da conta da
ofendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12/23
Assim, a absolvição dessa acusada em relação ao delito
de receptação fica mantida.
Em relação aos delitos de furto, destaco que a prova
produzida nos autos, respeitado o entendimento do magistrado
sentenciante, indicou a ocorrência de todas as subtrações
descritas na denúncia (transferência de R$ 5.000,00; saque de
R$ 500,00; compra efetuada no mercado; compra efetuada na
drogaria e compra efetuada no estabelecimento “Dourinho's”),
não havendo que se falar em desclassificação para o delito de
estelionato, uma vez que as compras foram realizadas sem a
anuência da ofendida.
Quanto à transferência fraudulenta do valor de R$
5.000,00, observo que tal ação não poderia ser realizada sem a
utilização do cartão receptado, fato que, por si só, já indica a
responsabilidade das rés Priscila e Zilda, presas em flagrante
na posse do bem minutos após sua subtração e utilização.
A apelante Amanda por sua vez, era a beneficiária da
referida
transação,
fato
confirmado
não
apenas
pelos
documentos da instituição bancária, mas pelos seguros
depoimentos do inspetor de fraudes Adenyran Nunes dos
Santos, que constatou movimentação incomum na conta da ré,
oriunda de conta de cliente em relação à qual constava notícia
de furto de cartão. O fato de que a ré foi detida quando tentava
sacar o valor apenas corrobora as provas no sentido de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 13/23
autoria no delito.
Quanto a esse fato, não há que se falar em crime
impossível, como busca a acusada Priscila. Isso porque o delito
se consumou, uma vez que, ainda que percebida pelo inspetor
de fraudes, a quantia deixou a conta da vítima e foi
incorporada à conta bancária da acusada Amanda, de sorte
que o saque representaria mero exaurimento da conduta.
Assim, em relação a esse delito, a condenação de todas
as apelantes era mesmo de rigor.
Em relação ao delito representado pela compra no
estabelecimento Dourinho ́s, observo que a prova produzida
indicou apenas a participação das rés Priscila e Zilda, presas
em flagrante na posse do cartão utilizado, das compras e da
nota fiscal correspondente.
A ré Amanda, embora tenha se beneficiado da
transferência fraudulenta, não foi indicada pelas demais
provas produzidas como coautora desse delito de furto (compra
realizada no estabelecimento Dourinho's) e nem mesmo de que
tinha ciência de sua ocorrência. Dessa forma, constatada a
fragilidade das provas em relação a essa acusada, a
manutenção da absolvição é de rigor.
Quanto às condutas referentes ao saque de R$ 500,00 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 14/23
compras realizadas no mercado e drogaria, observo que,
embora não tenham sido apreendidos os bens adquiridos com
a utilização do cartão e tampouco a quantia sacada, a
instituição bancária apresentou documentos que comprovam
as transações fraudulentas poucos minutos antes da prisão
em flagrante das rés na posse do cartão, de sorte que não há
que se falar em inexistência ou insuficiência do material
probatório para o fim de alicerçar a conclusão lançada na r.
sentença.
Passo, assim, a análise das penas impostas.
a)
Amanda
do
Nascimento
Azevedo

furto
qualificado referente à transferência do valor de R$ 5.000,00
Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no
mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Entretanto, observo que o fato demonstra maior
reprovabilidade da conduta da acusada, considerando o
elevado montante transferido da conta da vítima para a conta
da ré (R$ 5.000,00), de sorte que tem razão o apelo ministerial
ao pleitear a exasperação da pena-base.
Assim, a pena-base fica estabelecida em 1/6 acima do
mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15/23
multa.
Na segunda etapa, observo que a acusada é reincidente
específica (fl. 409), de sorte que a pena foi exasperada de 1/6.
Entretanto, observo também que o delito foi praticado contra
vítima idosa (artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal) de
sorte que a reprimenda fica exasperada de 1/5, perfazendo 02
(dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13
(treze) dias-multa, de valor unitário mínimo.
b) Zilda Aparecida Alves de Gouvea
furtos
qualificados (transferência bancária, saque em terminal 24
horas, duas compras em hipermercado e uma no
estabelecimento “Dorinho's”) e receptação:
Em relação aos delitos de furto, observo que,
considerados os mesmos fundamentos expostos acima, a pena-
base fica estabelecida em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11
dias-multa. Na segunda etapa, observo que a acusada é
duplamente reincidente específica (fls.449/451 e 452), porém, o
Ministério Público não pleiteou o aumento com base nesse
fundamento.
Assim,
reconhecida
também
a
incidência
da
circunstância agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16/23
“h”, do Código Penal, a reprimenda fica exasperada de 1/5,
perfazendo 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão e 13 (treze) dias-multa, de valor unitário mínimo.
Na terceira etapa, reconhecida a continuidade delitiva
entre os crimes de furto, a reprimenda fica aumentada de 1/3,
considerando o número de crimes (cinco), perfazendo 03 (três)
anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16
(dezesseis) dias-multa.
Observo que, tratando-se de continuidade delitiva entre
as condutas e não de verdadeiro concurso material, não se
aplica o artigo 72 do Código Penal, de sorte que a pena de
multa deve sofrer o mesmo aumento da pena privativa de
liberdade.
Em relação ao delito de receptação, na primeira fase,
consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis à ré, aplico
a pena no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-
multa.
Na segunda etapa, destaco a caracterização das
circunstâncias agravantes reconhecidas acima na análise da
pena imposta aos delitos de furto, de sorte que a pena fica
exasperada de 1/5, perfazendo 01 (um) ano, 02 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, de valor
unitário mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 17/23
Destaco, ainda, que restou caracterizado o concurso
material entre os delitos de receptação e furtos em
continuidade delitiva, de sorte que as penas devem ser
somadas, perfazendo 04 anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias
de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.
c) Priscila Gonçalves da Silva
Em relação aos delitos de furto, observo que,
considerados os mesmos fundamentos expostos acima, a pena-
base fica estabelecida em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11
dias-multa.
Na segunda etapa, observo tão somente a incidência da
circunstância agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea
“h”, do Código Penal, de modo que a reprimenda fica
exasperada de 1/6, perfazendo 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Na terceira etapa, reconhecida a continuidade delitiva
entre os crimes de furto, a reprimenda fica aumentada de 1/3,
considerando o número de crimes (cinco), perfazendo 03 (três)
anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16
(dezesseis) dias-multa, de valor unitário mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 18/23
Observo que, tratando-se de continuidade delitiva entre
as condutas e não de verdadeiro concurso material, não se
aplica o artigo 72 do Código Penal, de sorte que a pena de
multa deve sofrer o mesmo aumento da pena privativa de
liberdade.
Em relação ao delito de receptação, na primeira fase,
consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis à ré, aplico
a pena no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-
multa.
Na segunda etapa, destaco a caracterização das
circunstâncias agravantes reconhecidas acima na análise da
pena imposta aos delitos de furto, de sorte que a pena fica
exasperada de 1/6 em razão da idade da vítima, perfazendo 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
de valor unitário mínimo.
Destaco, ainda, que restou caracterizado o concurso
material entre os delitos de receptação e furtos em
continuidade delitiva, de sorte que as penas devem ser
somadas, perfazendo 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 19/23
observa-se que as acusadas Zilda e Amanda permaneceram,
respectivamente,
120
dias
custodiadas
cautelarmente,
conforme consta nas Guias de Recolhimento Provisórias (fls.
607/608 e 611/612), lapso temporal compreendido entre a
prisão em flagrante, ocorrida em 28/05/2018 e a publicação da
r. sentença (28/09/2018). Decotado esse tempo da pena
imposta, o saldo que lhes resta a cumprir autorizaria, na
apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a
fixação de regime mais brando. Todavia, as circunstâncias
judiciais desfavoráveis já ressaltadas nesta decisão, tais como
as reincidências específicas, impedem, nos termos do § 3.o do
art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a
alteração do regime, que, em razão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis reconhecidas linhas acima, deve ser o fechado.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
NÃO
CONHECIMENTO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS
EM CONCURSO FORMAL (SETE VEZES). DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
TERCEIRA
FASE.
CONCURSO
FORMAL
PRÓPRIO
RECONHECIDO
NA
ORIGEM. FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DO
CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DETRAÇÃO.
AINDA
QUE
APLICADA,
NÃO
ALTERARIA
A
MODALIDADE
FIXADA
PARA
O
INÍCIO
DO
CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME MAIS GRAVOSO
APLICADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA E EM
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
IRRELEVÂNCIA DO EVENTUAL APROVEITAMENTO
DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 20/23
NÃO CONHECIDO.
- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade
de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.
- O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-
base, devendo observar o critério trifásico (art. 68, do Código
Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59, do Código
Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente
pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas
corpus, em situações excepcionais.
- A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar
uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas
cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a
pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente
uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
6/5/2015).
- Na hipótese, as penas-bases dos delitos de roubo foram
exasperadas, na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, notadamente
em função do modus operandi dos delitos, tendo o agente
subjugado as vítimas e as mantido amarradas por considerável
período de tempo, não tendo essa circunstância fática sido
considerada para elevar a pena, na terceira fase da dosimetria, em
patamar superior a 1/3.
- Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do
reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência
deste Tribunal Superior, esse aumento tem como parâmetro o
número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações
de 1/6 e 1/2.
- No presente caso, tratando-se de sete infrações, a escolha da
fração de 1/2 foi correta, não havendo ilegalidade a ser sanada.
- A aplicação do comando previsto no § 2o, do art. 387, do Código
de Processo Penal, refere-se, simplesmente, ao cômputo da prisão
provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda
análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar
mais brando, dentre as balizas previstas no § 2o, do art. 33, do
Código Penal.
- Contudo, na hipótese, mantida a reprimenda definitiva no
patamar em que aplicada na origem, e considerando a
reincidência do paciente e a presença de circunstância judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 21/23
desfavorável, impõe-se a fixação do regime inicialmente
fechado, que permaneceria sendo o adequado ainda que se
procedesse à detração do tempo de prisão cautelar cumprido
pelo paciente. Assim, é irrelevante a concessão da ordem, de
ofício, para determinar que a instância a quo considere o
cômputo da detração.
- Habeas corpus não conhecido.
(HC 475.974/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe
19/02/2019 adicionados destaques ao texto)
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
DETRAÇÃO
PENAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM.
AD ARGUMENTANDUM,
PLEITO DE
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO DO ART. 387, § 2o DO CPP
PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO IMPOSTO EM
RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Não analisada pelo eg. Tribunal a quo a questão atinente à
detração penal, sua análise diretamente por esta Corte fica
impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.
Precedentes.
III - Ademais, ad argumentandum tantum, ressalte-se que dispõe o
§ 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela
Lei n. 12.736/2012, que o tempo de prisão cautelar deve ser
considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento
de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar
relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no
estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória.
Destarte, forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de
Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional,
instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo,
descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do
acusado.
IV - Na hipótese, o regime prisional semiaberto foi imposto ao
paciente, condenado à reprimenda corporal de 1 (um) ano, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22/23
razão da reincidência, e não em decorrência do quantum da
pena aplicada, o que impõe reconhecer que a detração penal
não importaria em nenhum benefício para o paciente.
Habeas corpus não conhecido. (HC 474.866/SC, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe 19/03/2019 - adicionados destaques ao texto).
Pelos mesmos fundamentos, deixo de substituir a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder a
suspensão condicional da pena por expressa determinação
legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código
Penal).
Em relação à acusada Priscila, observo que deixo de
aplicar o teor do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal
porque permaneceu em liberdade ao longo do feito. Além disso,
diante da ausência de recurso ministerial nesse sentido,
mantenho o regime inicial aberto e a substituição por restritiva
de direitos.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso ministerial para: a) condenar as acusadas Priscila
Gonçalves da Silva e Zilda Aparecida Alves de Gouvea como
incursas no artigo 155, § 4o, incisos II e IV (por cinco vezes),
c.c. artigo 71 e artigo 180, caput, todos do Código Penal, em
concurso material, respectivamente às penas de 04 (quatro)
anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 26
(vinte e seis) dias-multa e 04 anos, 11 (onze) meses e 06 (seis)
dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa; b) fixar o regime
inicial fechado às acusadas Zilda Aparecida Alves de Gouvea

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047184-69.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 23/23
e Amanda do Nascimento Azevedo. No mais, nega-se
provimento aos recursos defensivos.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator